Tribunal: TJDFT
Processo: 0725437-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE CONSTITUÍDO SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CÓDIGO CIVIL. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI CARDÍACA E CATETERISMO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO DO PACIENTE DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CARACTERIZADA APÓS O PERÍODO DE 24 HORAS. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar rejeitada.
2. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação com os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei no 9.656/1998, que são fechados, próprios de empresas, sindicatos e associações ligadas aos trabalhadores, de modo que não visa ao lucro e não oferece produto no mercado.
3. Caracterizado o estado de emergência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98).
4. É vedada a limitação temporal de internações hospitalares, pois submete o usuário a desvantagem exagerada (Súmula 302 do STJ e Lei no 9.656/1998, art. 12, II). Aplicação extensiva aos contratos firmados com planos de saúde de autogestão, em observância aos princípios norteadores do Código Civil.
5. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada.
6. Para a valoração do dano moral devem ser considerados os prejuízos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Maioria.